Tribunal: STF
Processo: MS 40425
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Carlos Alberto Leite de Souza, contra os Acórdãos nº 1.894/2020-Plenário e nº 2.532/2025-Plenário, ambos do Tribunal de Contas da União, prolatados nos autos da TC nº 007.223/2016-1.



    O impetrante narra, em síntese, que o processo de registro de sua aposentadoria foi iniciado no TCU, em 8.10.2013, ao passo que o ato revisional ocorreu apenas em 22.7.2020, isto é, após o quinquênio legal para sua revisão. 



    Nesses termos, considera que ocorreu o registro tácito e irretratável do ato de aposentadoria, sendo inviável que o TCU proceda ao seu reexame, já que o Tema 445 preconiza que somente mediante prova de dolo ou fraude produzida no interregno dos cinco anos seria possível afastar a ocorrência da decadência.



    Ao final, requer a concessão de liminar para suspender os Acórdãos nº 1.894/2020 e nº 2.532/2025, assim como a tramitação da tomada de contas de origem, bem como para bloquear eventuais inscrições no CADIN/SIAFI, restabelecer a rubrica de proventos no SIAPE e oficiar ao BACEN para impedir restrições creditícias. No mérito, pleiteia a concessão da segurança, a fim de, dentre outras providências, anular os Acórdãos nº 1.894/2020 e nº 2.532/2025, restabelecendo sua aposentadoria e arquivando a tomada de contas. 



    Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    A autoridade impetrada prestou as informações, conforme a seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra o Acórdão 1.894/2020-TCU-Plenário (mantido pelo Acórdão 2.532/2023-TCU-Plenário – pedido reexame), por meio do qual a Corte de Contas revisou de ofício o ato de concessão inicial de aposentadoria do impetrante, (i) julgando-o ilegal, recusando-lhe registro e (ii) determinando a conversão dos autos em tomada de contas especial para apuração de dano ao erário, em razão de informação encaminhada ao TCU pela Polícia Federal em 12/11/2018 atestando que o impetrante não preenchera os requisitos legais necessários à obtenção de aposentadoria, conforme apurado no Inquérito Policial 206/2013. 



    1. Preliminar: ocorrência de coisa julgada. Ajuizamento do Mandado de Segurança 39.564, já transitado em julgado, junto ao Supremo Tribunal Federal pelo ora impetrante, com os mesmos pedidos, causa de pedir e partes, o que impõe denegação da ordem da segurança pleiteada, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do Código de Processo Civil, c/c o art. art. 6°, § 5°, da Lei 12.016/2009 e o art. 21, § 1º, do RISTF. 



    2. Preliminar: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, a exigir a extinção do processo com fundamento no art. 23 da Lei 12.016/2009 c/c o art. 21, §1º, do RISTF. 



    3. Decadência. Inovação feita pelo STF, por meio do RE 636.553, com a criação da figura do “registro tácito e automático” dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, e reafirmação da natureza complexa dos atos de registro e da inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 a essa apreciação pelas Cortes de Contas. Decisão no sentido de que, após cinco anos contados da entrada do ato de concessão no TCU, esse “ato restará automaticamente estabilizado”. Afirmação de que, “abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999” (voto do Ministro-Relator no RE 636.553 ED). Jurisprudência atual do STF: MS 40040 AgR, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025; MS 38428 AgR, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024. 



    4. Ocorrência de registro com possibilidade de revisão de ofício. Ainda que tenha ocorrido o registro, o TCU adotou medidas voltadas para proceder a revisão de ofício, observados o contraditório e a ampla defesa, dentro do prazo de 5 anos contados a partir da data em que ocorreu o registro tácito, consoante estabelecido no RE 636.553. 



    5. Plena observância, pela Corte de Contas, aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório na condução do processo de controle externo no qual foi proferido o acórdão ora impugnado, nos termos da legislação de regência. Ao Autor não só foi proporcionada ampla oportunidade de apresentar defesa, produzir provas e contraditar alegações como dessas prerrogativas o mesmo se valeu, tendo inclusive manejado recurso (pedido de reexame). 



    6. Conjugação dos princípios da legalidade e da segurança jurídica. O ato de aposentação registrado pelo TCU (de forma ordinária ou tácita) pode sofrer retificações, caso seu registro conte com menos de 5 anos e observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, ante o poder de autotutela outorgado à Administração. 



    7. Independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, exceto se sentença proferida pelo Poder Judiciário na esfera penal vier a declarar a inexistência do fato ou a negativa da autoria, o que não é o caso. Jurisprudência do STJ e do STF. 



    8. Legalidade e legitimidade dos Acórdãos 1.894/2020 e 2.532/2023, ambos do Plenário do TCU, os quais estão devidamente fundamentados nas normas regentes da matéria e na jurisprudência mais atualizada. 



    9. Não cabimento de liminar. Ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora. 



    10. Parecer pela denegação da segurança pretendida.” (eDOC 28, p. 1-2)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. REGISTRO NEGADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA DECADÊNCIA PARA A REVISÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PRESERVADOS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. - Parecer pela denegação da segurança.” (eDOC 34, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    Devidamente instruídos os autos, observo ter decaído a pretensão mandamental.



    Isso porque o artigo 23 da Lei 12.016/2010, que disciplina o mandado de segurança, dispõe o seguinte:



    “Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”



    Com efeito, o impetrante se insurge contra o Acórdão nº 1.894/2020-TCU-Plenário, nos autos da TC nº 007.223/2016-1, por meio do qual o TCU reviu de ofício o Acórdão nº 5.241/2016-TCU-Segunda Câmara, passando a considerar ilegal o ato de concessão inicial de aposentadoria do Sr. Carlos Alberto Leite de Souza, ora impetrante. Insurge-se, ainda, contra o Acórdão nº 2.532/2023-Plenário, que negou provimento ao pedido de reexame por ele apresentado.



    No entanto, registro que o Acórdão nº 2.532/2023-TCU–Plenário, último acórdão prolatado nos autos, foi proferido em sessão de 6.12.2023, e não conheceu do recurso de revisão interposto pelo impetrante (eDOC 18).



    A propósito, cumpre salientar que o recurso de revisão encontra-se previsto no art. 35 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei 8.443/92) nos seguintes termos:



    “Art. 35. De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 30 desta Lei, e fundar-se-á:



    I - em erro de cálculo nas contas;



    II - em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida;



    III - na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida.



    Parágrafo único. A decisão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção de todo e qualquer erro ou engano apurado.”



    Esta Suprema Corte afirmou ser inadmissível a outorga de efeito suspensivo ao recurso de revisão apresentado contra decisão do TCU, dado sua natureza, no plano administrativo, de ação rescisória prevista na esfera jurisdicional, conforme se depreende do seguinte precedente:



    “Mandado de segurança. Efeito suspensivo a recurso de revisão interposto perante o Tribunal de Contas da União. - Pela disciplina desse recurso de revisão, faz ele as vezes, no plano administrativo, da ação rescisória no terreno jurisdicional, com relação à qual a jurisprudência desta Corte tem entendido inadmissível a outorga cautelar de eficácia suspensiva ao ajuizamento dela, para obstar os efeitos decorrentes da coisa julgada (vejam-se, a propósito, os acórdãos na RTJ 54/454 e na RTJ 117/1). Mandado de segurança indeferido.” (MS 22.371, Tribunal Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 7.3.1997).



    Tal entendimento é reforçado pela compreensão dos argumentos apresentados pelo impetrante na inicial deste mandamus, quanto ao mérito do direito vindicado, qual seja, demonstrar a ilegalidade que acomete os atos coatores em referência.



    Assim, o que efetivamente pretende o impetrante é desconstituir o Acórdão nº 1.894/2020, que reviu o ato de concessão inicial de sua aposentadoria, passando a considerá-lo ilegal.



    Ocorre que o prazo decadencial do direito de ajuizar o writ se inicia “[n]a data em que o ato do poder público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado” (MS 21.167/DF-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 20.4.1995).



    Tendo sido o writ protocolado, nesta Corte, em 1º.8.2025, mais de 8 meses depois da realização da sessão administrativa que apreciou o pedido de reexame apresentado pelo impetrante, em que o TCU negou-lhe provimento, patente é a ausência de competência originária desta Suprema Corte para conhecer de impugnação contra os Acórdãos nº 1.894/2020-Plenário e nº 2.532/2025-Plenário e, portanto, suspender seus efeitos ou anulá-los.



    Na mesma linha, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM RECURSO DE REVISÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança é o momento no qual o ato encontra-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. Precedentes. III - É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que a interposição de pedido ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do mandamus. Precedentes. IV - Nesta impetração, buscou-se afastar a responsabilidade que foi imputada ao agravante em acórdãos do Tribunal de Contas da União anteriores ao formalizado no exame do recurso de revisão, o qual, além de não ter sido recebido com efeito suspensivo, foi desprovido pelo Colegiado e, assim, não teve o condão de alterar os pressupostos fáticos e jurídicos das decisões anteriores. V - Desse modo, mostrou-se de rigor o reconhecimento do transcurso do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.328 AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.11.2020; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REJEIÇÃO DE CONTAS E PENAS PECUNIÁRIAS. CONDENAÇÃO PROLATADA EM 2020. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO PELO PLENÁRIO DO ÓRGÃO DE CONTAS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EM 2020. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO UM ANO DEPOIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL QUE REPETE AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES E NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 38.338 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.4.2022; grifo nosso).



    Inviável, destarte, à míngua dos requisitos legais a fundamentar a impetração, o prosseguimento deste mandamus.



    Ante o exposto, não conheço da presente impetração, em virtude da decadência do direito do impetrante (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente